Tribunal: CARF
Processo: 10380.723278/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723278/2011-46
ACÓRDÃO
3201-012.506 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE S/S
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2007
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se
à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira
nem entidade a ela equiparada.
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
(AFAC).
DESCARACTERIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A MÚTUO. FATO GERADOR DE IOF.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o
aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente caracteriza-se
como operação de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da
configuração do fato gerador do IOF. A ocorrência de uma operação de
crédito, para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um
contrato de mútuo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.506 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723278/2011-46
2

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata-se de Auto de Infração lavrado em 04/04/2011 contra a pessoa jurídica
HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE S/S, para a exigência de Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF,
cujos fatos geradores ocorreram no ano-calendário (AC) 2007, no montante de R$
317.741,39, incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%, com a seguinte
composição (fls. 3/90):

I. Do procedimento fiscal
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal de fls. 124/125, o objeto da ação
fiscal foi a verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IOF,
referentes ao AC 2007, tendo a autoridade tributária procedido ao exame dos
livros fiscais e contábeis da empresa, exclusivamente no que concerne às
determinações do mandado de procedimento fiscal 03.1.01.00-20101016-1.
Após a análise da contabilidade, verificou-se que durante o AC 2007 foram
efetuados inúmeros empréstimos a pessoas jurídicas ligadas, sobre os quais a
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.506 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723278/2011-46
3
empresa não recolheu o IOF devido, de acordo com a Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999.
Assim sendo, com base no Razão contábil, bem como no Livro Diário, fez-se o
levantamento de todos os empréstimos efetuados e apuraram-se os saldos diários
de acordo com a legislação pertinente, sobre os quais foi calculado o IOF devido
diariamente, conforme demonstrativo anexo, parte integrante do auto de
infração.
Em 31 de dezembro de 2007, a interessada tinha a receber de empresas ligadas os
valores abaixo:

II. Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração em 20/04/2011, a pessoa jurídica apresentou a
impugnação de fls. 353/359 em 23/05/2011, na qual sustentou que não foi
considerada a natureza das operações, em face de que os valores repassados às
empresas do mesmo grupo econômico assinaladas no auto de infração
correspondem, na realidade, a investimentos concernentes a Adiantamentos para
Futuro Aumento de Capital (AFACs).
Acrescentou que os adiantamentos nessa modalidade, em regra, correspondem a
valores recebidos pela empresa de seus acionistas ou quotistas destinados a
serem utilizados como futuro aporte de capital, não constituindo fato gerador do
IOF, pelo simples fato de não ser operação de crédito. Além disso, não há previsão
legal para tributar os AFACs, que têm característica distinta do simples mútuo,
pois não são remunerados nem há previsão de reembolso dos valores adiantados.
Inferiu que o entendimento utilizado pela autoridade autuante contraria
frontalmente o princípio da legalidade, e que a RFB tem utilizado como
fundamento legal o disposto na Instrução Normativa SRF no 127/88, já revogada.
Se a transferência dos recursos configurasse uma operação típica de crédito, em
que o devedor se compromete a devolver o mesmo valor, até mesmo acrescido
de encargos de juros, teríamos o fato gerador do IOF. No caso analisado não
existe uma presunção legal de que a simples manutenção dos recursos
transferidos à empresa do grupo, em conta do Ativo Circulante ou Realizável
Longo Prazo, caracteriza base de incidência do IOF.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.506 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723278/2011-46
4
Em face da lacuna da lei especial, deve-se utilizar a regra geral de contabilidade,
segundo a qual, no recebimento de tais recursos pela empresa investida, estes
devem ser registrados normalmente a débito de Caixa ou Bancos e a crédito de
Patrimônio Líquido. Ao ser registrado como Patrimônio Líquido, fica claro que o
valor não é uma obrigação, mas sim um recurso próprio da empresa, fornecido
por seus investidores, com a mesma natureza do Capital Social, das Reservas
Patrimoniais e dos Resultados Acumulados.
Eis os pedidos apresentados em sua peça de defesa:
a) conhecer da presente IMPUGNAÇÃO e após providências, tendo em vista
verificar de forma cabal as alegações e provas aqui apresentadas, julgue
improcedente a ação fiscal, cancelando o crédito tributário dela decorrente por
ser um ato de justiça.
b) suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente da autuação
equivocada, consubstanciada no processo administrativo n° 10380.723.278/2011-
46, na forma do art. 151, III do CTN.
c) determine a diligência para verificar os fatos alegados na presente defesa.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
juntada de novos documentos e, por se tratar de matéria técnico-contábil, caso
seja julgada necessária, a realização de diligência para in loco ser demonstrado a
veracidade dos fatos.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
08-43.546 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 08-43.546 - 3a Turma da DRJ/FOR
Sessão de 20 de junho de 2018
Processo 10380.723278/2011-46
Interessado HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE S/S
CNPJ/CPF 05.874.946/0001-09
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário: 2007
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE RECURSOS
FINANCEIROS. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela
equiparada.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.506 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723278/2011-46
5
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL(AFAC).
DESCARACTERIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A MÚTUO. FATO GERADOR DE IOF.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracteriza-se como operação
de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato
gerador do IOF.
A ocorrência de uma operação de crédito, para fins de incidência do IOF,
independe da formalização de um contrato de mútuo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, exceto se a Impugnante demonstrar, via
requerimento à autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na
legislação para apresentação de provas em momento posterior.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A realização de diligência tem por finalidade o esclarecimento de questões que
ensejam dúvidas para o julgamento da lide, sendo indevida sua determinação
para suprir encargo do sujeito passivo, o que configuraria indevida inversão do
ônus da prova, ou quando os elementos dos autos são suficientes para o deslinde
da controvérsia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário por meio do qual foram em
síntese apresentados os mesmos argumentos abordados na Impugnação.
Requer o Recorrente o conhecimento e posterior provimento do Recurso Voluntário
de forma a reconhecer a inexistência de qualquer operação de empréstimo que justifique a
incidência de IOF sobre as operações financeiras mantidas entre o Recorrente e demais empresas
do grupo econômico, eis que tais operações refletem adiantamentos para futuro aumento de
capital, com o consequente cancelamento integral do auto de infração lavrado em seu desfavor.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.506 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723278/2011-46
6
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Alega o Recorrente em sede de Recurso Voluntário:
Não incidência de IOF sobre adiantamentos para futuro aumento de capital
Aduz a Recorrente a inexistência de qualquer operação de empréstimo que
justifique a incidência de IOF sobre as operações financeiras mantidas entre o Recorrente e
demais empresas do grupo econômico, eis que tais operações refletem adiantamentos para futuro
aumento de capital, com o consequente cancelamento integral do auto de infração lavrado em
seu desfavor.
Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que até a apreciação do presente
Recurso Voluntário a Recorrente não apresentou documentos que comprovassem a efetiva
capitalização, ou seja, não apresentou argumentos novos ou suficientemente robustos capazes de
afastar os fundamentos do lançamento tributário.
Dessa forma, entendendo que a decisão proferida pela instância a quo encontra-se
devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, adoto, com base no §
12o do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, a
respectiva ratio decidendi como fundamentos da presente manifestação, nos seguintes termos:

No Termo de Constatação Fiscal esclareceu-se que, ao longo do AC 2007, a
Impugnante efetuou inúmeros empréstimos a pessoas jurídicas ligadas, sobre os
quais não recolheu o IOF devido, de acordo com a Lei n° 9.779, de 19 de janeiro
de 1999.
O AFAC consiste em disponibilização de capital financeiro a outras sociedades,
destinado ao aumento do seu capital social, podendo-se distinguir dois momentos
da transação: o do repasse dos recursos e o da efetivação do aumento de capital
(este um evento futuro e incerto). Todavia, a autoridade autuante não constatou,
por ocasião do procedimento fiscal, a efetivação do aumento de capital, pelo que
concluiu que o AFAC tem nitidamente a natureza de mútuo sujeito à incidência do
IOF.
Neste ponto, frise-se que, segundo o entendimento da RFB consignado no Parecer
Normativo CST no 17/1984, para que os aportes de recursos a empresas
vinculadas a este título não configurem operações de mútuo, o aumento de
capital deve ser realizado por ocasião da primeira alteração contratual da
sociedade investida que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos
financeiros ou, não tendo ocorrido tal alteração contratual, no prazo máximo de
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.506 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723278/2011-46
7
120 (cento e vinte) dias, contados a partir do encerramento do período-base em
que a investida recebeu os recursos financeiros.
Cumpre registrar, ainda, que a legislação tributária pouco tratou dos AFACs, que
correspondem a valores recebidos pela empresa de seus acionistas ou quotistas
destinados a serem utilizados como futuro aporte de capital. Entre as poucas
exceções temos, além do ato normativo supracitado, o Ato Declaratório
Normativo CST no 9/76 e os Pareceres Normativos CST nos 23/81 e 23/83.
Considerando que muitas vezes as operações se confundem, é necessário analisar
cada uma delas para saber se estamos diante de um mútuo ou de um AFAC.
O Ato Declaratório Normativo CST no 9/76 expõe o entendimento de que, mesmo
quando haja o comprometimento contratual e irrevogável de conversão dos
adiantamentos em aumento de capital, estes são considerados empréstimos.
O Parecer Normativo CST nos 23/81, no seu item 4 estabelece que “Ocorrendo a
eventualidade de adiantamentos para futuro aumento de capital, qualquer que
seja a forma pelas quais os ingressos tenham sido recebidos - mesmo que sob a
condição para utilização exclusiva em aumento de capital -, esses ingressos
deverão ser mantidos fora do patrimônio líquido, de conformidade com a
legislação que rege a matéria e interpretação que decorre do subitem 4.6 do
Parecer Normativo CST no 133/75 (DO de 24/11/75) e Ato declaratório
(Normativo) CST no 9/76 (DO de 11/6/76), por serem esses adiantamentos
considerados obrigações para com terceiros, podendo ser exigidos pelos titulares
enquanto o aumento de capital não se concretizar”. Ou seja, ele reconhece que
valores recebidos pela empresa de seus acionistas ou quotistas, ainda que
destinados a aporte futuro de capital, são créditos desses perante a empresa,
podendo ser exigidos a qualquer tempo até que o aumento do capital se
concretize.
Por sua vez, o Parecer Normativo CST nos 23/83, em seu item 2.1, infere que “Não
tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato escrito ou
verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta corrente,
qualquer feitio que configurar capital financeiro posto à disposição de outra
sociedade sem remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela
estipulada na lei, constitui fundamento para aplicação da norma legal.”(grifou-se).
Já o supracitado Parecer Normativo CST no 17/84 reconsiderou esses dois
Pareceres, em face de serem as formalidades necessárias para a concretização do
aumento do capital “complexas e demoradas” (item 5). Daí, esclareceu, em seu
item 6, que “não frustra o objetivo dos dispositivos legais vigentes o
entendimento de que, nos casos onde haja a transferência de recursos para
coligadas, interligadas ou controladas, sem remuneração ou com remuneração
inferior à fixada em lei, com destinação contratualmente estipulada de
irrevogável para aumento de capital, fique a investidora a salvo da obrigação
prescrita no art. 21 do DL no 2.065/83’’ (este artigo determinava obrigatoriedade
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.506 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723278/2011-46
8
de correção monetária sobre mútuos contratados entre pessoas jurídicas
coligadas, interligadas, controladoras e controladas).
Todavia, o PN CST no 17/84, em seu item 7, estabeleceu limites para que a
capitalização dos AFACs se concretizasse. Confira-se:
7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente
aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo
máximo para o cumprimento das finalidades a que se destinem.
7.1. Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por
ocasião do primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada,
que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja
assembléia geral extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou alteração
contratual para as demais sociedades.
7.1.1 Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento
do período-base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha
recebido os recursos financeiros.
7.2 Na hipótese em que se verifiquem adiantamentos no curso de um período -
base e, após o seu encerramento, outros adiantamentos no período-base
seguinte, antes da ocorrência de um dos eventos previstos em 7.1 ou de excedido
o prazo fixado em 7.1.1, a capitalização deverá abranger, também, esses últimos
valores transferidos pela investidora.
A inobservância desses prazos acarretava a obrigatoriedade de a investidora
corrigir monetariamente os adiantamentos (item 8). Isto porque, no
entendimento da RFB, um adiantamento para futuro aumento de capital cuja
remuneração fosse menor do que a correção monetária com base na variação da
ORTN, que não resultasse em efetiva capitalização após um dos eventos previstos
no subitem 7.1, ou do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir do
encerramento do período-base em que a pessoa jurídica ligada tenha recebido os
recursos (item 7.1.1), deveria ter o tratamento de mútuo, conforme
entendimentos esposados pelo PN CST no 23/81 e ADN CST no 09/76.
Esclareça-se que o PN CST no 17/84, que é uma norma complementar das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos (art. 100, inciso I, do
CTN), não se refere a IOF, e sim ao imposto sobre a renda. Entretanto, indica a
interpretação da RFB quanto à natureza do AFAC e cria critérios objetivos para
aferir a partir de que ponto é descaracterizado como tal, seja qual for o tributo.
Com efeito, se a intenção dos dirigentes da empresa ao fazer o AFAC fosse de fato
aumentar o capital, o esperado seria que promovessem a capitalização em um
dos eventos previstos no subitem 7.1 do referido PN, ou, na sua ausência, dentro
do prazo de 120 dias a contar do encerramento do período-base em que houve o
AFAC. Tal providência, no entanto, não foi comprovada pela interessada por
ocasião da impugnação.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.506 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723278/2011-46
9
Não é concebível que a RFB possa manifestar entendimento diverso para o IOF,
pois o que está sob exame é o princípio da razoabilidade. A manutenção de
recursos na forma de AFAC sem integralização do capital dentro de um prazo
necessário para promover os eventos previstos no subitem 7.1, ou quando estes
ocorrem, mas sem a efetiva capitalização, revela abuso de direito. Denota que seu
titular o exerce apenas para obter uma vantagem que não seria alcançada se as
operações transcorressem da forma costumeira. Sempre haverá um terceiro
prejudicado na mesma proporção da vantagem, no caso aqui examinado, o erário,
que deixou de receber o IOF.
Assim, os aportes de recursos financeiros efetuados corresponderam a uma
operação de crédito, nos exatos termos da configuração do fato gerador do IOF,
previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, uma vez que foram contabilizados
como AFACs e o aumento de capital esperado não se concretizou. Caracterizado
está o mútuo pela transferência do domínio de coisa fungível (dinheiro), sendo a
Impugnante sujeito passivo responsável pelo IOF incidente.
Citam-se as seguintes decisões do CARF que concluem no mesmo sentido,
ressaltando que o importante é a caracterização correta da operação efetuada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF.
Ano-calendário: 2004, 2005 AQUISIÇÃO DE ATIVOS PARA LOCAÇÃO AO
VENDEDOR. SALE LEASE BACK. RECURSOS APLICADOS. ADIANTAMENTO.
CONDUTA ATÍPICA. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Ainda que a transação conhecida por Sale Lease Back, identificada pela aquisição
de ativos para imediata locação pelo comprador ao vendedor, seja uma forma de
financiamento do capital de giro não compreendida entre as hipóteses de
incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas
a Títulos e Valores Mobiliários – IOF, a identificação de uma conduta atípica na
operacionalização do negócio, mediante adiantamento de valores expressivos
somente muito mais tarde empregados no objeto avençado, caracteriza operação
de crédito (mútuo) para fins de incidência do Imposto.
Recurso
de
Ofício
Provido.
(Acórdão
no
3102001764,
Processo
no
12898.001181/200960, Conselheiro Relator Ricardo Paulo Rosa)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF.
Período de apuração: 31/01/2004 a 30/11/2006 Operações de Crédito entre
Pessoas Jurídicas. Restando demonstrado, a partir dos elementos carreados ao
processo, que a intenção dos contratantes era a realização de operação de crédito
correspondente a mútuo de recursos financeiros, correta é a incidência do IOF
sobre tais operações.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.506 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723278/2011-46
10
Recurso Voluntário Negado (Acórdão no 3102000.988, de 04/05/2011, Processo
no 10510.003050/200999. Conselheiro Relator Luis Marcelo Guerra de Castro)
Ementa: IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO. POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente
um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o
aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como
uma operação de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da
configuração do fato gerador do IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A
ocorrência de uma operação de crédito, para fins de incidência do IOF, independe
da formalização de um contrato de mútuo.
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A FINALIDADE
DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com a finalidade de pagamento de despesas
de empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de
uma conta-corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias
das operações de crédito rotativo.
IOF. MÚTUOS PACTUADOS VERBALMENTE ENTRE EMPRESAS LIGADAS.
A utilização de uma rubrica contábil para registrar transferências de recursos
entre empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência
de uma conta-corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras
próprias das operações de crédito rotativo. (grifou-se)(Acórdão no 3301002.282,
proferido pela 3a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, no processo no
16682.721207/2011-91)
Mantém-se, portanto, a exigência do IOF em sua totalidade.

Na mesma linha de entendimento, além das decisões deste Conselho já citadas
acima, destaque-se ainda decisão mais recente proferida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais:

Numero do processo: 18471.000772/2008-26
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 10 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação: Wed Feb 12
00:00:00 UTC 2020 Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-calendário: 2003,
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.506 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723278/2011-46
11
2004, 2005 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC.
DESCARCATERIZAÇÃO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CORRESPONDENTE A MÚTUO.
INCIDÊNCIA.
Descaracterizado o Adiantamento para Futuro Aumento Capital - AFAC, em
razão da ausência de compromisso formal e da longa e injustificada demora
(mais de cinco anos) para a capitalização, cabe a incidência do IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas prevista no art. 13 da Lei no 9.779/99.
Numero da decisão: 9303-009.825 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
conhecer do Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama
e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso. No mérito, por
maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama. (documento assinado
digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito,
Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello
e Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS

Inconstitucionalidade da incidência de IOF sobre operações entre pessoas
jurídicas em que nenhuma delas seja instituição financeira
(...) é importante frisar que, ainda que se tratassem de mútuo civis, seria patente
inconstitucional fazer incidir IOF sobre tais operações.
Isso porque - ainda que se dê vazão à afirmação da fiscalização, de que houve
mútuo entre as empresas - os mútuos não mercantis estão fora da hipótese
normativa constitucional permissiva da incidência do IOF.
O imposto cobrado na autuação aqui combatida tem como suposto fundamento o
art. 13 da Lei n° 9.779/1999. O dispositivo, sob o argumento de apenas aumentar
o alcance subjetivo da tributação já existente, em verdade criou um novo imposto
alcançando transações efetuadas por pessoas jurídicas não pertencentes ao
sistema financeiro.
Em verdade, considerando a função precipuamente extrafiscal do IOF abre
paredes (cuja principal função é servir de instrumento de política econômica, no
caso, especificamente da política de crédito) e o histórico desde sua criação
(focada eminentemente na regulação do mercado financeiro), tem se que esse
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.506 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723278/2011-46
12
imposto jamais incidiu sobre transações de entidades não integrantes do sistema
financeiro (mútuos não mercantis).
Nesse contexto é inegável que a inovação trazida pelo art. 13 da Lei n° 9.779/1999
apresentou sim caracteres evidentes de “novo imposto”, uma vez que mais que
aumentar o alcance subjetivo do IOF existente, importou em tributação com
características e finalidades essencialmente diversas do paradigma até então
existente, além de fundamentalmente contrária ao previsto na Constituição
Federal.

Acerca da alegação da inconstitucionalidade da incidência de IOF sobre operações
entre pessoas jurídicas em que nenhuma delas seja instituição financeira, embora este Conselho
não seja competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cumpre
destacar que em 6/10/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal -STF concluiu o julgamento
do Recurso Extraordinário no 590.186 (“RE 590.186”) que, em sede de Repercussão Geral, fixou a
seguinte tese para o Tema no 104:

“É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras”.

Na ocasião, prevaleceu, à unanimidade, o voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin,
que entendeu pela constitucionalidade do artigo 13 da Lei no 9.779/1999, cuja redação determina
a incidência do IOF sobre os contratos de mútuo firmados entre particulares, sujeitando-se às
mesmas regras aplicáveis às instituições financeiras.

Conclusão
Assim, diante todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 610
DF CARF MF
Original